Tribunal: TJMT
Processo: 1016296-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016296-34.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0004-90 (EMBARGANTE), MOTOGARCAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 04.226.706/0001-27 (EMBARGADO), FABIO GOMES DE MATTOS GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 274.166.838-82 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA - EPP - CNPJ: 15.725.836/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMINISTRADORA E LOCADORA AGUAS DO XINGU LTDA - CNPJ: 07.206.267/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), PRESTAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.341.218/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 02.424.620/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISKELIDEISE DE OLIVEIRA - CPF: 027.570.581-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA PIRES MONCAO DE OLIVEIRA - CPF: 387.910.801-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EMIVALDO DE SOUZA - CPF: 392.264.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JADERGESQUE ALEXANDRE VIANA - CPF: 809.455.461-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO QUE REVIGORA DECISÃO ANTERIOR PRECLUSA (TRANSITADA EM JULGADO) – IMUTABILIDADE NO TOCANTE (ART. 507 CPC) – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – DELIBERADO DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE OFENSA À REGRA DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SUPRESA E CONTRADITÓRIO JUDICIAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NA ALMEJADA ANÁLISE DIRETA SEM PRÉVIA PROVOCAÇÃO – EXCLUSÃO E REDUÇÃO DA MULTA APLICADA QUE IMPORTA LIVRE ARBÍTRIO DA AGRAVANTE EM CUMPRIR A DECISÃO – FIXAÇÃO DE TETO ÀS ASTREINTES – ESTÍMULO AO DESCUMPRIMENTO – ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – AMPLA POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSENTE PRÉVIA PROVOCAÇÃO E MANIFESTAÇÃO NO TOCANTE – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ASTREINTES JÁ DELIBERADA E PRECLUSA – POSSÍVEL TUMULTO E CONFUSÃO PROCESSUAL – PROCESSO JÁ INTRINCADO – DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016296-34.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.

EMBARGADOS:

MOTOGARÇAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, proveu parcialmente recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

A parte embargante alega, em síntese: 1) omissão consistente na
“não manifestação quanto tempestivo requerimento de sustentação oral”
; 2) omissão e contradição, consistente em
“premissas fáticas equivocadas e necessidade de complementação do julgado”
; 3) cerceamento de defesa, pois, segundo aduz, não teria sido observado pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral; e 4) descumprimento do art. 371 do CPC, que determina a valoração da prova pelo juiz.

A par desses argumentos, pede seja provido o recurso para o fim de que se
“pronuncie sobre as omissões e contradições acima apresentadas, especialmente relativos aos erros materiais (erro de premissa fática) contidos no v. acórdão embargado”
.

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. 165315435.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 28 a 30/06/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO QUE REVIGORA DECISÃO ANTERIOR PRECLUSA (TRANSITADA EM JULGADO) – IMUTABILIDADE NO TOCANTE (ART. 507 CPC) – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – DELIBERADO DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE OFENSA À REGRA DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SUPRESA E CONTRADITÓRIO JUDICIAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NA ALMEJADA ANÁLISE DIRETA SEM PRÉVIA PROVOCAÇÃO – EXCLUSÃO E REDUÇÃO DA MULTA APLICADA QUE IMPORTA LIVRE ARBÍTRIO DA AGRAVANTE EM CUMPRIR A DECISÃO – FIXAÇÃO DE TETO ÀS ASTREINTES – ESTÍMULO AO DESCUMPRIMENTO – ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – AMPLA POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSENTE PRÉVIA PROVOCAÇÃO E MANIFESTAÇÃO NO TOCANTE – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ASTREINTES JÁ DELIBERADA E PRECLUSA – POSSÍVEL TUMULTO E CONFUSÃO PROCESSUAL – PROCESSO JÁ INTRINCADO – DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO ­–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As questões da essencialidade do fornecimento de motocicletas pela recorrente à parte recorrida/recuperanda, como medida ínsita ao soerguimento empresarial, bem assim a conseguinte astreintes fixada, já foram objeto de análise e conclusão anterior pela sua manutenção incólume, tendo transitado em julgado a questão, de modo que não mais comportam qualquer discussão (art. 507 do CPC).

Não há como interpretar esta nova decisão objeto de forma dissociada à decisão anterior já preclusa, mormente porque se trata de efetivo reavivamento daquela.

Ausente ofensa à regra processual que veda a decisão de prolação de decisão surpresa. Verificando-se a existência de ciência da liminar deferida e manifesto descumprimento, não se revela a necessidade de prévio contraditório à decisão de reavivamento da decisão anterior transitada em julgado. Não há como, diante da cômoda inércia da recorrente, à luz da boa-fé e cooperação processual, extirpar, agora, por meio de recurso, a vigência da decisão já preclusa (art. 507 CPC) e das astreintes nela fixadas, mormente porque a maior parte dos fundamentos recursais não foram submetidos ao crivo de conhecimento e deliberação judicial específica na instância singela, importando em supressão de instância a direta análise dos motivos que teriam inviabilizado o cumprimento da liminar sem que tal questão tenha sido ventilada anteriormente.

Já se decidiu anteriormente no mencionado RAI 1002473-95.2019.8.11.0000 que
“a exclusão ou redução da multa aplicada para o cumprimento da medida antecipatória implicaria no livre arbítrio da agravante, para cumprir ou não a obrigação”
.

Fixar teto às astreintes torna possível aferir o quanto custará, em perspectiva e economicamente, descumprir a ordem judicial vigente e pendente de cumprimento, possibilitando alocação econômica do risco do deliberado descumprimento, o que viria ao encontro do poderio econômico da recorrente e de encontro à própria essência das astreintes, de medida assertiva de coerção ao cumprimento.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo. Questão não submetida à deliberação da instância singela, incidindo supressão no tocante (questão não ventilada anteriormente à decisão recorrida).

A forma de execução de astreintes é questão que foi objeto de deliberação judicial anterior que está preclusa (art. 507 CPC). Mais escorreito que o pedido e processamento do cumprimento/execução da multa ocorra em autos apartados, precavendo-se confusão e seguindo-se o devido processo legal pelo rito de cumprimento provisório de sentença por quantia certa, oportunizando o contraditório específico por meio de impugnação e decisão adstritos ao cumprimento ou não liminar, nos termos da lei adjetiva.

Recurso provido em parte.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta no acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, a qual foi extraída mediante análise acurada dos argumentos e provas que compõe o caderno processual, de modo que resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita eleita.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“(...)

Consoante relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão do togado
a quo
que teria, no seu modo de ver, indevidamente ampliado o escopo de decisão anterior.

Eis o teor da decisão recorrida Id. 91626266 dos autos da recuperação judicial no. 0014453-78.2018.8.11.0004, na parte que importa a análise do mérito do presente recurso:

“(...) De proêmio, é
valioso rememorar a existência de decisão judicial, proferida anteriormente nestes autos, que reconheceu a essencialidade do contrato firmado entre as partes, para a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial do grupo recuperando; e
determinou o prosseguimento regular do contrato, com o fornecimento dos insumos para continuidade das atividades das recuperandas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) - págs. 1339/1340 de Id. 52679046
.

Sob esta ótica, tem-se que o cumprimento da decisão proferida é medida imperiosa a ser observada pela fornecedora Moto Honda, haja vista que a deliberação judicial continua com plenos efeitos, não tendo sido reformada em grau recursal.

Lado outro, como informou o grupo recuperando e atestou a Administração Judicial, a fornecedora tem demonstrado notória resistência em cumprir o comando judicial, deixando de dar o regular cumprimento ao contrato formalizado, sem qualquer justificativa plausível e aceitável.

Ante tal cenário,
comporta acolhimento o pedido formulado pelas recuperandas, na medida em que, como já frisado, a principal atividade desenvolvida pelas mesmas é a revenda dos produtos da marca Honda; e, deste modo, é inquestionável que a ausência do regular fornecimento dos produtos, coloca em risco a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda e, ainda, todo o processo de soerguimento que vem sendo intentado junto ao Poder Judiciário.

Frente à resistência da fornecedora em cumprir o comando judicial vigente, exsurge inconteste a prática de ato ilícito, que deve ser apurado pelo Ministério Público, razão pela qual determino que seja o fato levado ao conhecimento do ‘parquet’.

No mais, visando a garantia do resultado útil do processo de recuperação judicial e a homenagem do princípio da preservação da empresa,
DETERMINO
também a intimação da fornecedora Moto Honda da Amazônia LTDA, para que
cumpra imediatamente a integralidade da decisão de Id. 52679046 - págs. 1339/1340v
, restabelecendo o fluxo de entrega das motocicletas, na forma contratualmente estabelecida, devendo serem fornecidas, no prazo máximo de 03 (três) dias, a quantidade de 316 (trezentos e dezesseis) motocicletas, sob pena de majoração da multa diária.

Para o cumprimento desta decisão, deverá a Serventia adotar o meio mais célere possível para a intimação da Moto Honda, dada a grande urgência da questão.

No que tange ao pedido relacionado à multa diária,
DETERMINO
a intimação do grupo recuperando para que, no prazo legal, apresente os seus cálculos aos autos, haja vista que a petição de Id. 71451794 não indiciou o valor que se entende devido a título de multa e não se fez acompanhar da planilha de cálculos.

Sequencialmente, indicado o valor da multa que as recuperandas entendem ser devida, DETERMINO que seja intimada a fornecedora Moto Honda para que efetue o depósito da quantia, no prazo legal, ou apresente eventual manifestação que entender pertinente.

Registro, por oportuno, que este Juízo entende que as questões afetas às astreintes, decorrentes de descumprimento de decisões judiciais proferidas nos autos dos processos de recuperação judicial, podem ser enfrentadas dentro do próprio processo.

Assento que a prática tem sido adotada nos outros processos de recuperação judicial que tramitam nesta Vara Regionalizada, sem vislumbrar-se a ocorrência de tumulto processual (...)”
(Id. 139450167 – destaquei)

A decisão mencionada na decisão acima como anterior, de
“págs. 1339/1340 de Id. 52679046”
, foi proferida em 11/01/2019 e consta nos Ids. Num. 52679046 - Pág. 69/72 dos autos eletrônicos da recuperação judicial no. 0014453-78.2018.8.11.0004 nos seguintes termos, exatamente:

Para fins de exato cotejo e análise do que foi deferido, colaciono o teor da peça em que a parte recuperanda pede o fornecimento determinado pelo juízo em que tramitava a recuperação judicial:

Vejam-se as páginas de documentos dos autos físicos aludidos na decisão proferida:

Consigno que esta decisão imediatamente acima foi objeto do recurso de agravo instrumento anterior de no. 1002473-95.2019.8.11.0000, de minha relatoria, votado e julgado, conforme seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO QUE DEFERIU O FORNECIMENTO DE MOTOCICLETAS MEDIANTE PAGAMENTO À VISTA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – CONTRATO DE CONCESSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PEÇAS – ASTREINTES – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO – INVIABILIDADE – AGRAVO TEMPESTIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É patente a essencialidade do fornecimento dos produtos às atividades das agravadas, com a finalidade de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira, conforme diretrizes que disciplinam a matéria - Lei no 11.101/2005. Reconhecido o perigo de dano inverso, uma vez que se as empresas em recuperação deixarem de receber os produtos que comercializam, assegurados por meio de contrato de concessão de fornecimento exclusivo da marca, correm o risco de ter suas atividades empresariais encerradas. A exclusão ou redução da multa aplicada para o cumprimento da medida antecipatória implicaria no livre arbítrio da agravante, para cumprir ou não a obrigação
.”
(AI 1002473-95.2019.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (destaquei)

Inclusive, colaciono também o teor do voto de minha relatoria no caso acima, seguido por unanimidade pela colenda Terceira Câmara de Direito Privado. Veja-se:

“
V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (
RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se do arrazoado que a agravante -
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.
-, interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos do Processo de Recuperação Judicial ajuizado pelo
GRUPO MOTOGARÇAS
.

I - DA TEMPESTIVIDADE

O recurso é tempestivo, pois a data da juntada do AR da carta de intimação para a agravante foi feita no dia 14/02/2019, conforme se verifica nos autos de origem, enquanto que o recurso foi interposto no dia 27/02/2019 (Id. 6752133), dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.

II - DO MÉRITO RECURSAL

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante se viu inconformada com a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando-lhe para fornecer às agravadas, em Recuperação Judicial, mediante pagamento à vista, as motocicletas por elas solicitadas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, a agravante sustenta que o magistrado a quo concedeu inadvertidamente e sem qualquer atenção à prática comercial e de produção, o atendimento integral aos pedidos realizados pelas recuperandas/agravadas, não se atentando a disposição igualitária entre todos os concessionários da rede Honda e sem considerar os ditames da Lei 6.729/79 e a crise financeira que atingiu o setor de automação.

Inconformada com a decisão de primeiro grau, a agravante discorreu, ainda, que na produção e entrega de seus produtos, deve ser observados os requisitos expressos no art. 7o da Lei 6.729/79, quais sejam: (I) uma estimativa de produção ao mercado interno baseando-se por produto diferenciado e na expectativa de mercado da marca; (II) correspondência de uma parte da produção estimada; e (III) ajuste da quota respectiva à capacidade empresarial, desempenho de comercialização e capacidade do mercado que sua área demanda.

Pois bem. Analisando os autos, observa-se que se trata de situação peculiar, pois, no caso, as empresas agravadas visam a sua preservação e os efeitos resultantes da Recuperação, como, por exemplo, a circulação financeira e benefícios diversos trazidos para a atividade empresarial. Em contrapartida, a agravante assinala que há uma estimativa de produção que deve ser obedecida, além da necessidade de verificar a capacidade empresarial das contratadas, para que não corra o risco na comercialização do produto.

Numa análise mais apurada neste momento, vislumbra-se que as empresas, ora agravadas, estão numa situação mais delicada, pois dependem do abastecimento de motos e equipamentos para que haja circulação financeira na atividade desenvolvida. Só assim poderão afastar as dificuldades econômicas e reabilitarem-se.

Desta forma, além de ser necessária a observância do stay period, interregno em que a dívida não poderia ser cobrada, não há como não se reconhecer a essencialidade do fornecimento dos produtos às atividades da agravada.

Ademais, conforme se depreende das manifestações das partes, incontroverso que o contrato de concessão celebrado entre elas, até a presente data, não fora rescindido.

São dispositivos da Lei n. 6.729/79, mencionados pelo agravante, que dispõem sobre a quota de veículos automotores em concessão comercial entre produtores e distribuidores, bem como acerca da obrigatoriedade e subordinação econômica aos concessionários:

“Art. 7o Compreende-se na concessão a quota de veículos automotores assim estabelecida:

I - o concedente estimará sua produção destinada ao mercado interno para o período anual subseqüente, por produto diferenciado e consoante a expectativa de mercado da marca;

II - a quota corresponderá a uma parte da produção estimada, compondo-se de produtos diferenciados, e independentes entre si, inclusive quanto às respectivas quantidades;

III - o concedente e o concessionário ajustarão a quota que a este caberá, consoante a respectiva capacidade empresarial e desempenho de comercialização e conforme a capacidade do mercado de sua área demarcada.

§ 1o O ajuste da quota independe dos estoques mantidos pelo concessionário, nos termos da presente Lei.

§ 2o A quota será revista anualmente, podendo reajustar-se conforme os elementos constantes dos incisos deste artigo e a rotatividade dos estoques do concessionário.

§ 3o Em seu atendimento, a quota de veículos automotores comportará ajustamentos decorrentes de eventual diferença entre a produção efetiva e a produção estimada.

§ 4o É facultado incluir na quota os veículos automotores comercializados através das modalidades auxiliares de venda a que se refere o art. 3o, § 3o.

[...]

Art. 16. A concessão compreende ainda o resguardo de integridade da marca e dos interesses coletivos do concedente e da rede de distribuição, ficando vedadas:

I - prática de atos pelos quais o concedente vincule o concessionário a condições de subordinação econômica, jurídica ou administrativa ou estabeleça interferência na gestão de seus negócios;

II - exigência entre concedente e concessionário de obrigação que não tenha sido constituída por escrito ou de garantias acima do valor e duração das obrigações contraídas;

III - diferenciação de tratamento entre concedente e concessionário quanto a encargos financeiros e quanto a prazo de obrigações que se possam equiparar”.

Por mera análise dos dispositivos, ao contrário do que quis fazer crer a recorrente, não se verifica no caso fato que evidencie o distrato ou interferência na gestão dos seus negócios, bem como não há desmande quanto à produção de veículos automotores relativa ao mercado interno, porquanto trata-se apenas de uma ordem judicial com bases sólidas no regramento legal, com o fim de desvanecer a crise econômico-financeira das agravadas, que se encontram em Recuperação Judicial.

Ademais, dentre as diretrizes normativas que disciplinam a matéria, sobreleva anotar o teor do art. 47 da Lei no 11.101/2005:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Como se pode ver, segundo a inteligência do dispositivo citado, a recuperação judicial tem o intuito de propiciar ao devedor a superação dos obstáculos econômico-financeiros, visando a preservação da empresa e evitando os negativos reflexos sociais e econômicos que poderiam advir com o encerramento das atividades empresariais.

No caso, vislumbra-se que se a fornecedora exclusiva dos produtos comercializados (MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA.) deixar de prestar atendimento comercial a contento, o prejuízo das agravadas é visível, correndo-se o risco, inclusive, de ser decretada a falência.

Sob esta ótica, resta reconhecer o perigo de dano inverso que se submete as empresas em recuperação do Grupo Motogarças, se acolher a pretensão da agravante.

Recentemente, em caso semelhante, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO RIGORISMO DA RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE MOTOS E COMPONENTES À RECORRIDA, COM A FINALIDADE DE NÃO INVIABILIZAR TODA A TENTATIVA DE SOERGUIMENTO DA EMPRESA RECUPERANDA. DECISÃO SINGULAR ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”
(Número do Processo: 0805972-57.2018.8.02.0000; Relator (a): Des. Alcides Gusmão da Silva; Comarca: Foro de Arapiraca; Órgão julgador: 3a Câmara Cível; Data do julgamento: 07/02/2019; Data de registro: 11/02/2019).

De outro norte, diante da determinação de que a liberação do faturamento das motocicletas, peças, partes e acessórios somente se dará mediante o pagamento à vista e contra a entrega do produto, não se vislumbra prejuízo à agravante quanto aos novos fornecimentos de produtos.

Sobre o assunto, destaco recente entendimento jurisprudencial:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FORNECIMENTO DE PRODUTO – Decisão judicial que determinou à agravante, no prazo de 24 horas, a manutenção do contrato de concessão formalizado com a recuperanda, liberando o faturamento das motocicletas, peças, partes e acessórios, mediante pagamento à vista e contra a entrega do produto, sob pena de aplicação de multa diária – Alegação de que a Lei n. 11.101/05 não obriga os fornecedores de empresas em recuperação judicial a continuarem a fornecer mercadorias, ainda mais se esta não cumpre com a sua contraprestação, que seu principal objetivo é a preservação de sua autonomia para decidir se manterá ou não o fornecimento de produtos – Descabimento – Empresa em recuperação judicial – Aplicação do disposto no § 2o do art. 49 da Lei n. 11.101/05 – Regime de recuperação judicial não é causa apta à extinção do contrato ou à recusa de seu cumprimento – Hipótese na qual, havendo débitos anteriores ao pedido de recuperação judicial, não há justificativa válida à suspensão do fornecimento dos produtos previstos no contrato entre as partes, devendo ser mantido o acordado, até, ao menos, verificar-se situação diversa no plano de recuperação judicial – Cláusula de exclusividade a indicar a essencialidade do fornecimento dos produtos às atividades da agravada – Liberação do faturamento das motocicletas, peças, partes e acessórios mediante o pagamento à vista e contra a entrega do produto, não se vislumbra prejuízo ao agravante – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido. Dispositivo: negam provimento ao recurso.”
(TJSP - Agravo de Instrumento 2021503-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Osasco - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2019; Data de Registro: 01/08/2019) (sem destaques no original).

Não há também motivos para a exclusão ou redução das astreintes fixadas pelo juízo a quo, pois a sua fixação teve somente o objetivo de impor o cumprimento da tutela concedida, sendo plenamente aplicável ao caso concreto.

Entendimento contrário frustraria a finalidade coercitiva da multa e possibilitaria à agravante optar pelo descumprimento deliberado da obrigação.

Por fim, destaco que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[o] julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017)” (AgRg no REsp 1789973/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 30/09/2019).

Com estes fundamentos,
entendo por manter a decisão de primeiro grau proferida no Processo de Recuperação Judicial no 14453-78.2018.811.0004 (Cód. 292598), nos seus exatos termos.

Ante a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.”
(destaquei)

Ressalto que a decisão acima já está transitada em julgado, consoante certidão constante no Id. 64052483 dos autos do referido RAI no. 1002473-95.2019.8.11.0000.

Como se vê, as questões da essencialidade do fornecimento de motocicletas pela recorrente à parte recorrida/recuperanda como medida ínsita ao soerguimento empresarial, bem assim a conseguinte astreintes fixada naquela ocasião para coerção ao cumprimento, já foram objeto de análise e conclusão anterior pela sua manutenção incólume, incidindo sobre tais questões o manto da preclusão, de modo que não mais comportam qualquer discussão (art. 507 do CPC).

Não obstante, infere-se que agora insurge-se novamente a recorrente contra decisão que, face a seu reiterado e recalcitrante descumprimento da decisão já preclusa, novamente determinou que fosse restabelecido o fornecimento, conforme já decidido.

Com efeito, verifica-se que a parte recorrente pretende, com o presente recurso, impor interpretação acerca do teor da decisão já preclusa, o que não deve ser admitido, à luz da segurança jurídica (art. 507 do CPC).

Nestes termos, não há como interpretar esta nova decisão objeto do presente recurso de forma dissociada à decisão anterior já preclusa, mormente porque se trata de efetivo reavivamento daquela, sendo a decisão recorrida proferida principalmente diante do deliberado e recalcitrante descumprimento da decisão anterior pela recorrente, a qual inequivocamente tinha ciência da liminar deferida em 11/01/2019 (Ids. Num. 52679046 - Pág. 69/72 dos autos eletrônicos da recuperação judicial no. 0014453-78.2018.8.11.0004), mantida pelo TJMT, transitada em julgado e simplesmente não cumprida.

Outrossim, como bem destacado pela recorrida, não infiro nenhuma ofensa à regra processual que veda a decisão de prolação de decisão surpresa, isso porque, do teor dos andamentos dos autos da recuperação judicial, verifica-se que a parte recorrente tinha plena ciência da liminar deferida, não a cumpriu e poderia manifestar nos autos da recuperação judicial prestando, de forma contemporânea, contas do porquê do não cumprimento.

Nestes termos, entendo que não há necessidade de prévio contraditório à decisão de reavivamento da decisão anterior preclusa, na medida em que:

1) o comando decisivo de reforço e coerção ao cumprimento desta decisão foi decorrente da própria inércia da recorrente em cumprir a decisão preclusa;

2) a recorrente tinha inequívoca ciência da vigência da decisão;

3) a recorrente está habilitada nos autos da recuperação e, deste modo, podia e devia prestar contas em tempo oportuno do cumprimento da decisão liminar transitada em julgado;

4) a recorrente, se quisesse mesmo e fosse diligente, poderia e deveria, diante da alteração/modificação das circunstâncias fáticas que ensejaram a prolação da decisão liminar, pedir a modificação/revogação da decisão preclusa (art. 297 do CPC), à luz do contrato firmado entre as partes, das normas que regem a concessão de revenda de veículos, bem como da realidade mercadológica das recuperandas e do atual momento do mercado de revenda de motocicletas.

Nada do acima exposto foi feito, não havendo como, diante da cômoda inércia da recorrente, à luz da boa-fé e da cooperação processual, extirpar, agora, por meio de recurso, a vigência da decisão preclusa e das astreintes nela fixadas, mormente porque a maior parte dos fundamentos recursais não foram submetidos ao estrito crivo de conhecimento e deliberação judicial da instância singela, importando em supressão de instância a direta análise dos motivos que, segundo alegações, teriam inviabilizado o cumprimento da liminar (questão não ventilada anteriormente à decisão recorrida).

Repiso, ademais, que já se decidiu anteriormente no mencionado RAI no. 1002473-95.2019.8.11.0000 que “
a exclusão ou redução da multa aplicada para o cumprimento da medida antecipatória implicaria no livre arbítrio da agravante, para cumprir ou não a obrigação”.

Assim, entendo pela manutenção da decisão recorrida, porque não vislumbro a alegada transgressão ao “
efetivo contraditório e à vedação às decisões-surpresa”
, não havendo também como declarar a inexistência de descumprimento de ordem judicial, questão que se revela premente ser detalhadamente submetida ao crivo de contraditório judicial e deliberação específicos na instância singela, configurando a almejada direta análise, manifesta supressão de instância (questão não ventilada anteriormente à decisão recorrida), em clara violação ao duplo grau de jurisdição.

De outra feita, quanto ao almejado pedido de fixação de teto de execução das astreintes, entendo que não é o caso de fixar, porque isso redundaria, no caso vertente, em estímulo ao descumprimento da ordem judicial, na medida em que propiciaria à recorrente prospectar o ônus econômico do deliberado descumprimento da ordem judicial, isto à luz da análise econômica do direito, em detrimento da autoridade judicial que reveste a decisão que imperativamente deve ser cumprida.

Em outras palavras, fixar um teto às astreintes tornaria possível que a recorrente afira o quanto lhe custaria descumprir a ordem judicial vigente e pendente de cumprimento, possibilitando-lhe a alocação econômica do risco do deliberado descumprimento, o que viria ao encontro do seu manifesto poderio econômico e de encontro à própria essência das astreintes de medida assertiva de coerção ao cumprimento.

Outrossim, conforme já decidi em relação à pleito análogo,
“a aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação”
, sendo que
“não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo”
(TJMT, N.U 1024278-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Ademais, aparentemente, a fixação de um teto às astreintes é questão que não foi submetida à deliberação anterior da instância singela, incidindo também supressão de instância no tocante.

Por fim, no que tange à forma de execução de astreintes, como bem delineado no parecer ministerial Id. 156487178, tal questão foi objeto de deliberação judicial anterior na instância singela (decisão Id. 64896644 dos autos da recuperação judicial no. 0014453-78.2018.8.11.0004), a qual não foi objeto de irresignação das partes, incidindo preclusão no tocante, não podendo agora a decisão recorrida dissentir do que já foi deliberado anteriormente, o que importaria em transgressão à segurança jurídica e legítima expectativa da parte quanto à forma de processamento da questão.

Outrossim, entendo que, conquanto seja possível processar o cumprimento das astreintes nos próprios autos da recuperação judicial, tal iniciativa, dentro do bojo de um intrincado processo de recuperação judicial, redundaria em tumulto e confusão quanto ao que, quando, onde e porque foi decidida a questão.

Nesta medida, evidencia-se mais escorreito que o pedido e processamento do cumprimento/execução da multa ocorra em autos apartados, precavendo-se confusão e seguindo-se o devido processo legal pelo rito de cumprimento de sentença por quantia certa, oportunizando o pertinente contraditório por meio de impugnação específica à parte recorrente e decisão adstrita nos termos da lei adjetiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA ESTABELECIDA EM RAZÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Inicialmente, cabe consignar que a execução do valor total da multa poderá ser feita nos mesmos autos principais da fixação das astreintes ou ainda em cumprimento provisório, em autos apartados. 2. Nesse sentido, nada impede que o exequente prossiga com a execução nos autos apartados. Inclusive, a execução em separado é comum na prática forense, até porque a multa pode gerar discussão sobre o período em que se deu o descumprimento da obrigação, de maneira que esta possibilidade conta com a vantagem de evitar eventual tumulto processual.
3. Multa executada, em razão do descumprimento da ordem judicial, que alcançou o patamar de R$ 225.000,00. 4. Entendo, na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que a multa não deve ser reduzida, salvo em raríssimas exceções verificadas caso a caso, já que se a multa chegou a determinado valor, foi porque a parte descumpridora da obrigação assim o permitiu e por tal valor deve ser responsabilizada. 5. Contudo, a multa não pode locupletar aquele que dela se beneficiará, sob pena de prestigiarmos o enriquecimento sem causa, rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico, razão pela qual devem ser consideradas as exceções à regra de irredutibilidade da multa, que ocorre nos casos em que os valores atinjam cifras astronômicas, desproporcionais ao valor da obrigação objeto da multa. Precedentes. 6. Com efeito, analisando os autos principais, a parte exequente não informou o descumprimento da tutela naqueles autos, nem tampouco a ineficácia da multa arbitrada em caso de descumprimento. 7. O valor executado de R$ 225.200,00 (duzentos e vinte e cinco mil e duzentos reais), em que pese ter sido alcançado pela desídia em cumprir a ordem judicial, vai além da finalidade coercitiva e viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido. 8. Por outro lado, porém, entendo que a multa deve ser reduzida para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ¿ e não para R$ 25.000,00 - valor que é capaz de manter o caráter coercitivo e punitivo, além de servir como critério pedagógico para que o apelado e toda a sociedade, não desafiem o Poder Judiciário através do poderio econômico, da indiferença e do descumprimento das ordens judiciais, que devem ser prontamente obedecidas por todos aqueles a quem são dirigidas. 9. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJ-RJ – APL: 00386261320168190038, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 22/05/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL)

“FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de obrigação de fazer. Pedido inicial julgado procedente para determinar o restabelecimento do acesso à página do autor, concedida a tutela de urgência a fim de que a ordem seja cumprida, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa diária de um mil reais até o limite de vinte mil reais. Descabimento da alegação de que, em virtude da conversão da obrigação principal em perdas e danos, tornou-se inexigível a multa cominatória
. Hipótese em que inexiste vedação legal à instauração de incidentes apartados de cumprimento da sentença, postulando a satisfação de obrigações diversas [multa cominatória, honorários advocatícios e condenação principal], de molde a evitar tumulto na tramitação do feito.
Descumprimento da ordem. Fixação da multa em módicos R$ 20.000,00, especialmente se considerado o poderio econômico do réu (Facebook). Possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão agravada quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.”
(TJ-SP – AI: 21280386920188260000 SP 2128038-69.2018.8.26.0000, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 01/10/2018, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2018)

“PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE ASTREINTES. AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE.

Em que pese a execução das astreintes deva-se dar, em regra, nos próprios autos do processo em que arbitrada a penalidade, inexiste óbice para que seja exigida em ação própria. Determinação do Juízo para o ingresso do pedido em autos apartados por conta de o feito onde a multa é pretendida receber encontrar-se em fase de cumprimento de sentença, com oposição da parte executada, contando com cinco volumes, buscando-se, assim, evitar tumulto processual.
NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO.”
(TJ-RS – AI: 70043527027 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 30/06/2011, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2011)

Destarte, concluo por tornar nula a decisão especificamente no tocante à forma do processamento do cumprimento das astreintes, a qual deverá se dar, conforme já decidido, em autos apartados, conforme anteriormente delineado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente no que tange à forma do processamento do cumprimento das astreintes, a qual deverá se dar em autos apartados, conforme anteriormente delineado, mantendo-se incólume a decisão recorrida em todos os demais termos.

É como voto.”

Como se vê, as questões apontadas nos embargos foram apreciadas e fundamentadamente refutadas, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

De outra feita, conforme estabelece o art. 4°, da Portaria 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV e da Portaria no 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020, o requerimento para que o processo pautado para julgamento pelo Plenário Virtual (sessão virtual) seja retirado de pauta para fins de sustentação oral deve ocorrer em até 48 horas antes do início da sessão de julgamento, prazo que não foi observado pela parte recorrente, a qual somente aviou o pedido de Id. 164600164

neste sentido no dia
10/04/2023, às 16h04min06s
, quando deveria ser solicitado somente até 08 horas do mesmo dia 10, já que aprazado o início do julgamento para o dia 12/04/2023, às 08 horas (Id. 163422659).

Não fosse o suficiente, o CPC (art. 937) permite que haja sustentação oral na sessão de julgamento de agravo de instrumento, desde que o aludido recurso tenha sido interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre
tutelas provisórias de urgência
ou
da evidência
, o que definitivamente não é o caso dos autos, motivo pelo qual, também sobre esta ótica, o indeferimento do pedido não caracteriza cerceamento ao direito de defesa. Nesse sentido, o seguinte precedente desta eg. Câmara julgadora: RED 1012617-65.2018.8.11.0000, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. em 05/06/2019.

Portanto, não há mácula alguma no julgamento levado a efeito pelo Colegiado, eis que extemporâneo o pedido de retirada de pauta para fins de sustentação oral.

Com essas razões, bem como considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023